Tribunal: STF
Processo: ARE 1482306
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 43, fl. 2):

“Agravo de Instrumento - Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial - Decisão agravada que rejeitou a impugnação aos cálculos exequendos bem como à penhora do imóvel localizado em Campinas - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Impugnação aos cálculos feita de forma genérica pelo agravante - Impugnação feita em outros agravos de instrumentos interpostos, também de forma genérica - Dívida mais do que conhecida posto que baseada em termo de confissão de dívida assinado pelo agravante na qualidade de fiador dos adquirentes do imóvel - Execução ajuizada em 08/11/2001, portanto há mais de 20 anos - Débito que só foi atualizado ao longo desses anos – Planilha apresentada juntamente com o parecer técnico oferecido pela exequente que não foi refutada pelo agravante, e que esclareceu os exatos pontos levantados neste agravo - Como bem asseverado pelo douto juízo “a quo”, a atualização do valor é maior do que o próprio débito - Ausência de razão para afastar a penhora do imóvel do agravante localizado no município de Campinas - Declaração de imposto de renda que indica outros bens de propriedade do agravante, como o que reside no município de Águas de Lindóia - Decisão mantida Agravo de instrumento desprovido.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 47), foram rejeitados (Doc. 49).
No Recurso Extraordinário (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, JORGE CARMO ID ABDUCH aponta violação aos arts. 5º, XXII e XXIII; e 6º, da Constituição. 
Alega, em suma, que o acórdão recorrido negou a aplicação da regra de impenhorabilidade do único bem imóvel do devedor, e que “desconsiderou a regra da impenhorabilidade afirmando que o Recorrente possui outro em Águas de Lindóia, todavia, tal argumento contradiz frontalmente os elementos fáticos apresentados pelo Recorrente” (Doc. 46, fl. 5).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (Doc. 56).
No Agravo, o agravante refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do RE (Doc. 62).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8009/1990), afirmou que “o agravante possui outro imóvel, localizado à Rua Lourenço Giovani Gusson, n. 133, em Águas de Lindoia, conforme declaração de imposto de renda apresentada (pág.279), onde efetivamente reside, ao menos, o que declara junto à Receita Federal. O agravante, possuindo dois imóveis, não tem como arguir a impenhorabilidade dos dois imóveis, em razão de serem os dois bens de família” (Doc. 43, fl. 6).
Assim, para dissentir das conclusões do Juízo de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo, bem como do acervo probatório dos autos, providência igualmente vedada por esta CORTE nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Impenhorabilidade. Alegado bem de família. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de Tribunal de Justiça em execução de título extrajudicial envolvendo a impenhorabilidade de bem de família. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional. 
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que os argumentos apresentados pela parte agravante não são aptos a infirmá-la. 4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 5. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1582895 ED-AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente